Tribunal: TJBA
Processo: 8069358-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069358-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANA RITA ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI, TAIRAN CHAVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 6º, VIII, DO CDC. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de ação ordinária de revisão de valores do PASEP, na qual foi determinada a inversão do ônus da prova em favor da autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na demanda originária, a parte autora sustenta a existência de suposto desfalque ou crédito irrisório em sua conta individualizada do PASEP, questionando a regularidade dos débitos e dos pagamentos de rendimentos realizados ao longo do tempo.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a legalidade da inversão do ônus da prova em ação de revisão de valores do PASEP, à luz da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300, especialmente quando as movimentações questionadas decorrem de pagamento de rendimentos por crédito em conta ou por folha de pagamento (PASEP-FOPAG).

III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.300, fixou tese segundo a qual, nas ações em que o participante contesta saques do PASEP realizados por crédito em conta ou por folha de pagamento, o ônus de provar a irregularidade cabe ao próprio participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova ou sua redistribuição.
5. A documentação juntada aos autos evidencia que as saídas de valores da conta do PASEP ocorreram, predominantemente, sob as rubricas de pagamento de rendimentos por crédito em conta-corrente ou por folha de pagamento.
6. Nessas hipóteses, a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC contraria a tese vinculante do Tema 1.300/STJ, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“Nas ações de revisão de valores do PASEP em que se contestam pagamentos de rendimentos por crédito em conta ou por folha de pagamento, o ônus de provar a irregularidade é do participante, sendo incabível a inversão do ônus da prova, nos termos do Tema 1.300 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8069358-27.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravada
ANA RITA ARAUJO SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,___ de _________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça